Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734819-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO LIMEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e a fixação da pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; (iii) determinar se a pena pode ser fixada no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais são corroborados por provas materiais, como relatório investigatório, fotografias e laudos periciais, confirmando a prática do tráfico de drogas. 4. A desclassificação para consumo próprio é inviável, pois as circunstâncias do caso evidenciam a traficância, incluindo a movimentação típica de comércio ilícito na residência do réu. 5. O reconhecimento da agravante da reincidência torna inviável a fixação da pena no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; Código Penal, arts. 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio diante da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de provas da mercancia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024